Tribunal: TJBA
Processo: 0313431-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0313431-15.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO PAULO CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
QUECIA JAQUELINE DE JESUS MONTINO, JOAO VITOR MOURA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 16, CAPUT, E § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. CONDENAÇÃO: 08 (OITO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 574 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO) DIAS-MULTA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS.

1. Não merece prosperar o pedido de absolvição, uma vez que a materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo se encontram, demasiadamente, comprovadas nos autos.

2. A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada através do
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 68211319),
Auto de Exibição e Apreensão (Id.
68211333
), Laudo de Constatação (Id.
68211341
) e Laudo Definitivo (Id.
68211609
), confirmando tratar-se
de benzoilmetilecgonina (cocaína),
a substância apreendida de uso proscrito no país.
Por seu turno, a materialidade do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, também está comprovada por meio do Laudo Pericial (Id. 68211486), com resultado no sentido de que a arma de fogo, tipo espingarda, semiautomática, de marca IZHMASH, modelo SAIGA, calibre nominal 12, com inscrição “RWC Group LLC TULLYOWN PA USA” no lado esquerdo na armação, número de série suprimido por abrasão mecânica, achava-se apta para realização de disparos.

3. A autoria, por sua vez, pode ser inferida a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas inquiridas nos autos, Agentes Policiais que
participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
cujos termos deixam assentem a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. I
doneidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão como meio de prova. Precedentes.

4.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0313431-
15.2020.8.05.0001
, oriundos da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Apelante,
JOÃO PAULO CONCEIÇÃO SILVA
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .